Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-68.2025.8.11.0036
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-68.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DINAIR MACEDO MENDONCA - CPF: 203.711.601-20 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição da pretensão executória. Interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de execução coletiva
. Desmembramento determinado ou requerido pelo ente público. Boa-fé objetiva e cooperação processual. Afastamento da prescrição. Sentença anulada. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que o trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 4.5.2018 e o ajuizamento do cumprimento individual somente se deu em 8.7.2025.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato após o trânsito em
julgado da sentença coletiva e a posterior propositura do cumprimento individual pelo substituído.

III. R
azões de decidir

3.
O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado do título, mas admite interrupção quando ajuizada execução coletiva pelo legitimado extraordinário, por inexistir inércia dos substituídos.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para as execuções individuais, que somente pode voltar a fluir após o encerramento definitivo da causa interruptiva.

5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

7. A alegação de prescrição, em contexto no qual o ente público requereu o desmembramento das execuções, viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima, impondo-se o afastamento da extinção do feito.

IV. D
ispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1.
O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos.

2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.

3. É incompatível com a boa-fé objetiva o reconhecimento da prescrição quando o ente público requer o desmembramento da execução coletiva e, em seguida, sustenta a prescrição em face do substituído
".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 6º, 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet: 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 25.4.2018; STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada pelo (a) apelante, objetivando o recebimento da diferença de descontos previdenciários de 4% (redução da alíquota de 12% para 8%) no período de 11/2003 a 03/2005. (Id 327714487)

O juízo de origem julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória individual com fulcro no art. 487, II, do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), com suspensão da exigibilidade se beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC). Determinou, ainda, o regular processamento de eventual apelação (art. 1.010, § 3º, CPC). (Id 327714487)

Na fundamentação, o juízo consignou: (i) tratar-se de matéria de ordem pública; (
ii
) aplicar-se a tese do Tema 877/STJ (termo inicial do prazo prescricional para a execução individual é o trânsito em julgado da sentença coletiva); (
iii
) inexistir, até a data da sentença, definição vinculante do Tema 1.033/STJ (interrupção da prescrição pela execução coletiva), razão pela qual não suspendeu o processo; e (
iv
) ter transcorrido lapso superior a 5 anos entre o trânsito em julgado da ação coletiva (04.5.2018) e a distribuição da execução individual (08.7.2025). (Ids 327714487; 207416111; 209677809)

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (a) a tempestividade e admissibilidade do recurso (
arts
. 1.003, § 5º, e 219, CPC); (b) a inocorrência de prescrição do cumprimento individual, defendendo que a execução deve considerar a evolução remuneratória e a metodologia utilizada pelo sindicato na ação coletiva; e (c) a correção do parâmetro de cálculo adotado (holerite de 01/2010 como documento mais antigo disponível).

Requer a reforma integral, com o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 6.241,92.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e a MTPREV pugnam pela manutenção da sentença, afirmando: (i) prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932 e Súmula 150/STF); (
ii
) aplicação dos Temas 877 e 880/STJ, sendo irrelevante eventual demora na juntada de fichas financeiras; e
(
iii
) inexistência de causa suspensiva/interruptiva reconhecida. Requerem o improvimento da apelação. (Id 327714502)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória individual do apelante, considerando que a sentença coletiva transitou em julgado em
4.5.2018

(Id 67332588)

e o cumprimento individual foi ajuizado em
8.7.2025 (
Id 327714445).

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n
.
877, firmou a tese de que
"
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.
"
.

Contudo, o mesmo Tribunal Superior também
tem
entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019).
3. O entendimento de que a
propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está
adstrito
às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido." (STJ
,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2,
Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma,

j.
26
.
9
.
2022)
(Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
1. "Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
1º/7/2021.

2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia.
3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua
existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia. 5. Agravo interno não provido." (STJ
,

AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5,
Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
T1 - Primeira Turma,

j.
6
.
6
.
2022)
(Destaquei)

No caso em análise
, verifica-se dos autos da
Ação Coletiva nº 0006924-09.2009.8.11.0041
que,
após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 4.5.2018
, o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP)
, em
11.7.2018
, requereu a
intimação do Estado de Mato Grosso
para que apresentasse a
documentação indispensável ao início da fase de cumprimento de sentença
, notadamente as
fichas financeiras dos servidores beneficiados
, sob o argumento de que
não detinha condições de produzi-las por meios próprios
.

A intimação se deu somente em 29.10.2021, com decurso do prazo em 8.3.2022, que culminou na decisão do magistrado
proferida em 31.10.2023
determinando a intimação da parte exequente (Sindicato) para
“
que junte os documentos necessários aos autos,
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias
, prazo em que inclusive já deverá apresentar a planilha de cálculo do valor que entende devido, para subsidiar a liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o art. 319, do CPC
” (sic
Id 133287421
).

Por fim, em resposta, o Sindicato
requereu o início do cumprimento de sentença
na respectiva ação
em
29.11.2023
, conforme
se confere no Id. 135672420
, dentro do prazo
prescricional
.

Na ocasião, o sindicato requereu
,
dentre outras providências
:

“
Requer-se assim que seja promovida a intimação do Requerido para Impugnar à Execução, tudo na forma do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil. Requerer ao final a expedição de solicitação ao Presidente do Tribunal de Justiça para notificar o Procurador Geral do Estado para proceder em no máximo 120 (cento e vinte dias) a requisição de pequeno valor – RPV e ou PR a parte exequente no valor respectivo demonstrado na tabela a seguir (R$ 45.623.842,66), conforme o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal 8 , com fulcro no artigo 1º e 2º da
Lei n. º 7894/03 9 , e a Portaria SEFAZ/MT n. º 307/2011 e o demonstrativo da atualização em anexo.
” (sic)

Ademais, em consulta ao Sistema
PJe
, verifica-se que a demanda ainda se encontra em trâmite até a presente data, não tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impede o reinício da contagem do prazo prescricional.

Merece destaque, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso, em 14.5.2024, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, conforme petição acostada aos autos (Id. 155721693), sob o argumento de que:

"
(
...
)

Ao analisarmos o processo, fica evidente que a grande quantidade de substituídos causará transtornos no andamento
do mesmo
, tornando o desmembramento da execução coletiva uma medida essencial. A juntada de documentos e a realização de cálculos para centenas de

pessoas em um único processo implicaria em grandes dificuldades técnicas, sendo o desmembramento a solução mais salutar para garantir a celeridade e a eficiência da justiça.

O desmembramento da execução coletiva em execuções individuais não altera a natureza do processo coletivo, mas sim o torna mais ágil e eficiente. Essa medida facilita a apuração dos valores devidos a cada credor, conforme o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, permite que o Estado de Mato Grosso, como parte ré, apresente sua defesa de forma mais completa e eficaz.

Em resumo, o desmembramento otimiza o processo, garante os direitos dos credores e possibilita ao Estado apresentar sua defesa de forma adequada.

Com efeito, é salutar a medida, pois, sem dúvida, a juntada de documentos relativos a centenas de substituídos, bem como a realização dos cálculos correspondentes, tudo em um só processo, acarretaria grandes dificuldades de ordem técnica."

Tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e
ajuíza
sua execução individual.

Essa postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, bem como o princípio da confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, que impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência com seus próprios atos anteriores.

Assim, considerando que a execução coletiva foi
inici
ada em
29.11.2023

e ainda está em trâmite, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual do apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anul
ar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo
de primeiro grau
, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026